Tribunal: STF
Processo: ADI 541
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-10
Data de publicação: 2007-05-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
   REMUNERAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA: COMPETÊNCIA ORDINÁRIA PARA
   PROCESSAR E JULGAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. Constituição do
   Estado da Paraíba, artigos 41, 42, 43 e seu parágrafo único, 44,
   45 e seu parágrafo único, do ADCT; art. 136, XII, da parte
   permanente.
I. - Inconstitucionalidade dos artigos 41, 42, 43 e
   seu parágrafo único, 44, 45 e seu parágrafo único, do ADCT da
   Constituição da Paraíba, porque ofendem a regra da iniciativa
   reservada ao Chefe do Poder Executivo quanto à majoração de
   vencimentos dos servidores públicos (C.F., art. 61, § 1º, II, a
   ).
II. - Cabe à Constituição do Estado-membro estabelecer a
   competência dos seus Tribunais, observados os princípios da
   Constituição Federal (C.F., art. 125, § 1º). Constitucionalidade
   do inciso XII, do art. 136, da Constituição da Paraíba que fixa a
   competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar,
   originariamente, nos crimes comuns ou de responsabilidade, o
   Procurador-Geral de Justiça.
III. - Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada procedente, em parte.